Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-67.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS E COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS ACIMA DO QUE RESTOU CONTRATADO ENTRE AS PARTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DOS §§ 3o E 4o, INC. II, DO ART. 917, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSILIDADE DE SER EXAMINADO O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXA DE JUROS. A taxa de juros cobrada de 15,39% a.a. (fl. 70) é a mesma que foi contratada, conforme cláusula 3.3 (fl. 28), não havendo qualquer irregularidade a ser declarada. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000025-67.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes ADILSON
GOMES DA SILVA INDAIATUBA ME, ADILSON GOMES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e SILVANA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-67.2019.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No: 28300
APEL.No: 1000025-67.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA (3a VARA CÍVEL)
APTE. : ADILSON GOMES DA SILVA INDAIATUBA ME E OUTROS (JG)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CERCEAMENTO
DE DEFESA INOCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DA
PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da
prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua
convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir
racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela
qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não
implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória
mostrou-se desnecessária. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO COBRANÇA DE
ENCARGOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONTRATADOS
E
COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS ACIMA DO QUE
RESTOU CONTRATADO ENTRE AS PARTES EXCESSO DE
EXECUÇÃO DESCUMPRIMENTO DOS §§ 3o E 4o, INC. II,
DO ART. 917, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

IMPOSSILIDADE DE SER EXAMINADO O ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
TAXA DE
JUROS. A taxa de juros cobrada de 15,39% a.a. (fl. 70) é a mesma
que foi contratada, conforme cláusula 3.3 (fl. 28), não havendo
qualquer
irregularidade
a
ser
declarada.

RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADILSON
GOMES DA SILVA INDAIATUBA ME, ADILSON GOMES DA SILVA e SILVANA
PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, nos autos dos “EMBARGOS À
EXECUÇÃO”, que opuseram em face de BANCO BRADESCO S.A., cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls.
117/119, da Juíza ADRIANA BRANDINI DO AMPARO, da qual se adota o
relatório.
Os Apelantes alegam, em síntese, que: a) julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-67.2019.8.26.0248 -Voto no
3
antecipado da lide lhes causou cerceamento de defesa; b) há necessidade de
juntada dos contratos anteriores para apuração da origem e evolução da dívida
referente ao contrato de confissão de dívida executado; c) não foi observada a
taxa de juros contratada; d) deve ser declarada a inexigibilidade do título (fls.
121/127).
O recurso não foi preparado, uma vez que os Apelantes são
beneficiários da gratuidade processual (fl. 94).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 130/141).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Inicialmente, não há que ser acolhida a alegação de que o
julgamento antecipado da lide causou cerceamento de defesa ante a
impossibilidade de produção de prova pericial.
Isto porque, cabe ao Magistrado conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de
produzir outras provas.
Destarte, não é demais destacar que “(...) o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua
produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe
a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo
determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-67.2019.8.26.0248 -Voto no
4
Processo Civil” (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre
convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o
julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a
dilação probatória mostrou-se desnecessária.
Assim, deve ser afastada a alegação de cerceamento de
defesa.
A pretensão dos Apelantes não merece guarida quanto à
análise do alegado excesso de execução.
Inicialmente, insta ressaltar que se trata de execução de
cédula de crédito bancário (fls. 27/32), e não de contrato de confissão de dívidas,
como alegam os Apelantes em suas razões recursais.
Os Apelantes sustentam que houve cobrança de encargos
bancários não contratados e que o Apelado também cobrou encargos bancários
acima das previsões contratuais, o que implicaria na necessidade do valor
exequendo ser reduzido.
Ocorre, contudo, que os Apelantes descumpriram os §§ 3o e
4o, inc. II, do art. 917, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a análise do
alegado excesso de execução.
Vale dizer, não foram demonstrados os eventuais excessos
da execução mediante a apresentação da memória de cálculo por parte dos
Apelantes, o que impede a análise desta matéria.
Este é o entendimento desta Câmara:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigos 28 e 29
da Lei 10.931/2004 c.c artigo 784, XII, do NCPC (art. 585, VIII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000025-67.2019.8.26.0248 -Voto no
5
CPC/73) e Súmula no 14 da Seção de Direito Privado do C. TJSP.
Sentença mantida. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento
antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória.
Preliminar rejeitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação cuja
comprovação deve fazer o devedor. Ausência de indícios das
supostas ilegalidades. Desatendimento, ademais, do artigo
917, §§ 3o e 4o, do NCPC (art. 739, § 5o, do CPC/73). Sentença
mantida. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO.
Limitação. Inteligência da Súmula vinculante no 7. Inaplicabilidade
às instituições financeiras que não sofrem a limitação do art. 192, §
3°, da CF (revogado) e da Lei de Usura (Dec. no 22.626/33).
Sentença mantida. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão
expressa nos títulos. Na cédula de crédito bancário é devida a
capitalização de juros se expressamente ajustada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação 1000733-34.2017.8.26.0363; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 4a Vara; Data do Julgamento:
06/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017) (Grifei)
Desta forma, de rigor a manutenção da sentença neste
ponto.
Finalmente, é de se destacar que a taxa de juros cobrada de
15,39% a.a. (fl. 70) é a mesma que foi contratada, conforme cláusula 3.3 (fl. 28),
não havendo qualquer irregularidade a ser declarada.
Como se observa, por qualquer ângulo em que se analise o
recurso, é de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios recursais em 1%, fixando
o valor devido pelos Apelantes ao Apelado em 11% (onze por cento) sobre o
valor atualizado do débito, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do Código
de Processo Civil.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator